Tribunal: TJES
Processo: 5005909-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005909-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO LITISCONSORTE REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O ajuizamento de uma ação que visa responsabilizar duas pessoas jurídicas, sendo uma de direito privado e outra de direito público, em decorrência do mesmo ato ilícito se amolda como litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do art. 113 do CPC.

2.
O interesse para se insurgir em face do pronunciamento que exclui o litisconsorte passivo facultativo é exclusivamente do autor, uma vez que ele não pode ser compelido a litigar em face de determinado réu.

3.
Ademais, a exclusão do ente público não interfere na esfera jurídica da recorrente, pois tratam-se relações jurídicas diversas, de modo que, eventual responsabilidade ou não do ente público pelo evento danoso não tem o condão de afetar o outro litisconsorte passivo.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005909-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO
S
: HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA
e OUTROS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a decisão monocrática de id 7274577, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, ante a falta de interesse recursal.

Nas razões recursais de id 7597066, a recorrente argumenta, em apertada síntese, a
“
A presença do Ente Municipal agravado na demanda de origem decorre de sua responsabilidade em suportar os danos causados em decorrência de conduta omissiva específica, ante a reiterada falha na prestação do serviço público por ausência de providências quanto ao sistema de captação de águas pluviais ao longo da via”.

Sem contrarrazões.

Naquilo que interessa à análise do presente recurso, esclareço que, na origem, cuida-se de ação de indenização/reparação por danos materiais e morais, ajuizada por
HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA e VIRGÍNIA MELLO ANDREATA ALMEIDA
em face de
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora agravante, e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Alega a parte autora, em apertada síntese, que no dia 18/05/2019, o Município de Guarapari sofreu com fortes precipitações pluviais, o que ocasionou acúmulo e grande concentração de volume d’água na orla da Praia do Morro, principalmente nas proximidades e entorno dos Edifícios do Shopping Beira Mar e Guiseppe Mai.

Nesse passo, afirma que, em razão da deficitária rede de drenagem pluvial, por omissão dolosa do poder público municipal, o volume de água concentrado atingiu uma das obras da sociedade empresária requerida, local em que se desenvolvia o empreendimento do Edifício Elegance e, por inexistir meio que possibilitasse o escoamento da água das chuvas acumuladas, associada à tubulação de rede pluvial danificada abaixo do solo, houve o desmoronamento de parte do pavimento asfáltico e, consequentemente, da calçada defronte à obra da primeira requerida.

Por essa razão, sustenta que os requerentes suportaram prejuízos estratosféricos, haja vista a existência de veículos automotores na garagem subsolo, bem como outros bens particulares que se encontravam dentro de um box de titularidade daqueles e foram completamente danificados, ao que se soma a paralisação de serviços essenciais ao condomínio, como o abastecimento de água potável, tendo o fato se repetido em 12/06/2019, com novas chuvas.

Afirma, ainda, que, após o evento danoso, ajuizou-se a ação de Produção Antecipada de Prova, tombada sob o nº 0005760-04.2019.8.08.0021, a qual evidencia a responsabilidade da primeira requerida, que deixou de adotar medidas que evitassem as inundações, e do segundo requerido, que se omitiu em imprimir esforços para conter ou minimizar os alagamentos constantes na região.

Diante basicamente de tais fatos, requerem a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no montante de R$ 60.957,91 (sessenta mil e novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), bem como de reparação por danos morais em quantia não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada litisconsorte ativo.

Ao receber a inicial, reconheceu a ilegitimidade passiva do ente público e, por consequência lógica, declarou a incompetência absoluta do Juízo Fazendário para análise e processamento do feito, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de Guarapari/ES.

Em face deste pronunciamento, a ora agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que há responsabilidade do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
acerca dos danos descritos na inicial, ante a reiterada falha na prestação do serviço público por ausência de providências quanto ao sistema de captação de águas pluviais ao longo da via.

Após o exercício do contraditório, foi proferida a decisão monocrática objurgada, ocasião em que foi negado seguimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela recorrente, diante da flagrante ausência de interesse recursal.

Pois bem.
Calha acentuar que a parte autora não interpôs recurso em face da decisão que exclui o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
da lide originária.

Diante desse cenário, e consoante consignado na decisão monocrática objurgada, entendo que a
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
apesar de seu esforço argumentativo, não possui interesse para interpor o recurso de agravo de instrumento

Nota-se que, em que pese a agravante sustentar tratar-se de litisconsorte passivo necessário, entendo que a hipótese em apreço, nos autos de origem, é de litisconsorte passivo facultativo.

Ora, o ajuizamento de uma ação que visa responsabilizar duas pessoas jurídicas, sendo uma de direito privado e outra de direito público, em decorrência do mesmo ato ilícito se amolda como litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do art. 113 do CPC,
in verbis:

Art. 113.
Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Portanto, nessas situações, a parte autora pode escolher contra quem litigar, seja em face de todos ou de apenas um dos envolvidos na obrigação.

Sob tal perspectiva, por corolário, o interesse para se insurgir em face do pronunciamento que exclui um litisconsorte passivo facultativo é exclusivamente do autor, uma vez que ele não pode ser compelido a litigar em face de determinado réu.

Ademais, a exclusão do ente público não interfere na esfera jurídica da recorrente, pois tratam-se relações jurídicas diversas, de modo que, eventual responsabilidade ou não do ente público pelo evento danoso não tem o condão de afetar o outro litisconsorte passivo.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
- PRELIMINAR - CONHECIMENTO PARCIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO INCABÍVEL -
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO LITISCONSORTE RESTANTE -CONHECIMENTO PARCIAL
- PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRAZO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2.
Eventual decisão que exclua litisconsorte passivo facultativo, somente pode trazer prejuízo ao autor, e jamais aos demais réus que permanecerem na relação processual, os quais, por essa razão, carecem de interesse recursal para impugnar a decisão
. (...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.078943-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 08/09/2021)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXCLUSÃO DE CORRÉU POR ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO LITISCONSORTE REMANESCENTE
.
O litisconsórcio passivo facultativo se estabelece a partir da inclusão de um ou mais réus na relação processual por iniciativa da parte autora desde as circunstâncias expressas nos incisos do art. 113 do CPC. - Caso em que a decisão recorrida deliberou por excluir corréu a partir do entendimento da sua ilegitimidade ad causam. Inexistência de recurso da parte autora. - Vale lembrar que, na hipótese de litisconsórcio simples, o prejudicado pode demandar, a sua escolha, apenas um dos co-responsáveis, ou todos conjuntamente. 1. - Ausência de interesse/legitimidade do litisconsorte remanescente para recorrer, pois descabe pretender intervir na formação do polo passivo. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
.
(TJRS; AI 5060449-91.2021.8.21.7000; Pelotas; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 04/08/2021; DJERS 11/08/2021)
(grifei)

______________

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO CORRÉU. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL
. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/15 C/C ART. 89, XXIII, DO RITJMG). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de litisconsórcio facultativo, falece legitimidade e interesse recursal ao corréu para pleitear a reintegração do litisconsorte passivo excluído da lide na decisão, haja vista tratar-se de questão atinente à esfera de interesse da parte autora
.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0133.13.001965- 5/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)
(grifei)

Dessa forma, não há que se falar em interesse recursal da recorrente, na medida em que ausente qualquer possibilidade de atingir situação mais vantajosa do ponto de vista prático. Assim, carece, pois, de interesse em recorrer, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente
. Essa utilidade deve ser analisada sob perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente.
Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal
.”

(Manual de Direito Processo Civil, vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. pg. 1513)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.